Tribunal: STF
Processo: Rcl 91940
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada violação ao regime de transição estabelecido pelo STF no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref. Conflito possessório. Ausência de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa por meio da referida ADPF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, nos autos da Ação de Reintegração de Posse 1006993-39.2014.8.26.0006, bem como contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento 2288728-28.2025.8.26.0000, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 828-MC.

    2. Negado seguimento à reclamação constitucional, pois não se verifica a inobservância ao regime de transição fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 828-MC, na medida em que a situação dos autos se refere à execução administrativa de acordos individuais pactuados, inexistindo indícios de remoção coletiva ou emprego de força.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao regime de transição estabelecido por esta Corte no julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.

    III. Razões de decidir

    5. A situação dos autos em questão se refere à execução administrativa de acordos individuais pactuados, inexistindo indícios de remoção coletiva ou emprego de força. Tal circunstância, por si só, afasta a aplicação da determinação proferida na ADPF 828 MC, uma vez que a situação fática não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas naquela decisão.

    6. Registre-se que não há como se reconhecer eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, visto que o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso. Isso porque não há, nos autos, qualquer indício de que se trate de retomada progressiva de reintegração de posse previamente suspensa em decorrência das decisões cautelares proferidas na ADPF 828 e ratificadas pelo Plenário, as quais mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31/10/2022, prazo esse já exaurido, sem renovação posterior por esta Corte.

    7. Eventuais alegações de atuação ilegal por parte do poder público no processo de desocupação podem – e devem – ser formuladas e apuradas perante as instâncias jurisdicionais ordinárias. 

    8. Não se pode admitir que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.